Tribunal: TJBA
Processo: 0000828-39.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000828-39.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDILENE UCHOA FAVELA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO DE MUDANÇA DE NÍVEL COM FULCRO NO ART. 60, INC. I, DA LEI MUNICIPAL N.º 29/2010. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal, objetivando a concessão de gratificação por mudança de nível funcional pela via acadêmica, no percentual de 34% sobre o vencimento base, prevista no art. 60, inc. I, da Lei Municipal n.º 29/2010, e o pagamento das diferenças remuneratórias.

2. Sentença recorrida reconheceu o cumprimento dos requisitos legais pela servidora, afastando alegações de inconstitucionalidade da norma municipal e deferindo o pedido de progressão funcional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a servidora municipal faz jus à progressão funcional pela via acadêmica, com o pagamento da gratificação prevista na legislação local;

(ii) a ausência de dotação orçamentária e a alegada inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal n.º 29/2010 podem obstar o direito à gratificação;

(iii) a compatibilidade da titulação apresentada com a área de atuação da servidora.

III. Razões de decidir

4. A Lei Municipal n.º 29/2010 foi declarada constitucional pelo Tribunal Pleno do TJBA (Incidente de Inconstitucionalidade n.º 8020016-57.2019.805.0000), restando válido o direito à progressão funcional pela via acadêmica.

5. Restou comprovado nos autos que a servidora concluiu curso de graduação em pedagogia, apresentou requerimento administrativo tempestivo e atende aos requisitos do art. 60, inc. I, da Lei Municipal.

6. O entendimento consolidado do TJBA e do STJ é no sentido de que limites de despesa com pessoal não impedem o pagamento de vantagens já previstas em lei e regularmente implementadas pelo servidor público.

7. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir os requisitos objetivos fixados em lei para a concessão da progressão funcional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão de gratificação por mudança de nível funcional pela via acadêmica a servidor público municipal, prevista em lei local declarada constitucional, é devida quando comprovados os requisitos legais.
2. A ausência de dotação orçamentária ou alegação genérica de impacto financeiro não é fundamento suficiente para afastar direito subjetivo do servidor regularmente implementado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 37, 169; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, I; LRF, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ArgInc 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 26.04.2021; TJ-BA, Apelação 8000683-70.2016.8.05.0018, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO, Rel. Min. Campos Marques, 5ª Turma, DJe 26.11.2012.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000828-39.2014.8.05.0018

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA

e como apelado o
VALDILENE FAVELA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22